Tribunal: STF
Processo: ARE 1126486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. IDENTIDADE COM O TEMA 20 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  É inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista tratar-se de violação meramente indireta ou reflexa.



    2.  Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas apontadas pela recorrente, cumpre registrar que o Plenário do STF finalizou o julgamento do RE 565.160-RG (Tema 20 da sistemática da repercussão geral). Naquele recurso, foi definido o alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações.



    3.  Fica mantida a determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.